Tribunal: TJMT
Processo: 1017341-39.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017341-39.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), JOSE BAGGIO - CPF: 372.990.429-91 (AGRAVANTE), MARI TERESINHA DECKER BAGGIO - CPF: 630.590.881-87 (AGRAVANTE), JOSE SOARES - CPF: 361.432.199-15 (AGRAVADO), MARIA HELENA LIMA SOARES - CPF: 631.781.251-91 (AGRAVADO), MIKAELLA FERNANDA SILVA GOLMINI - CPF: 058.104.461-40 (PROCURADOR), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (PROCURADOR), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (TERCEIRO INTERESSADO), 327.602.809-34 registrado(a) civilmente como RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - CPF: 327.602.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO SANTINI - CPF: 396.109.930-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DILAIR SALETE DAROIT SAVI - CPF: 554.990.239-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI ZAMBONI DE MELLO - CPF: 559.527.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR RIBEIRO DE MELLO - CPF: 526.251.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEMAR REDEL - CPF: 603.051.349-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DORA MARTIN REDEL - CPF: 748.939.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VÍCIOS.

IMUTIBILIDADE DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS RURAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NÍTIDA PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. Havendo necessidade da dilação probatória o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser desprovido, eis que a instrução processual deverá ocorrer na instância singular.

2.

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id.
214073199
) opostos por
Jose Baggio e outros
contra acórdão que
por maioria desproveu o recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustenta que a decisão precisa ser esclarecida, uma vez que os fundamentos do acórdão “
se revelam dissociados do cerne da controvérsia, pois, em que pese o d. Relator tenha adentrado a matéria objeto do agravo de instrumento,
deixou de enfrentar ponto essencial ao deslinde destes autos, isto é
: “
a coerência, ou não, da decisão impugnada, que determina o bloqueio das matrículas dos imóveis”, notadamente em razão dos reflexos negativos (prejuízos) que decorrerão da manutenção do quanto deliberado pelo juízo
a quo
e mantido por Vossa Excelência
.” (Id. 214073199, pág. 4).

Requer o acolhimento destes embargos para prequestionar os artigos mencionados e o entendimento jurisprudencial apresentado

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que a decisão precisa ser esclarecida, uma vez que os fundamentos do acórdão “
se revelam dissociados do cerne da controvérsia, pois, em que pese o d. Relator tenha adentrado a matéria objeto do agravo de instrumento,
deixou de enfrentar ponto essencial ao deslinde destes autos, isto é
: “
a coerência, ou não, da decisão impugnada, que determina o bloqueio das matrículas dos imóveis”, notadamente em razão dos reflexos negativos (prejuízos) que decorrerão da manutenção do quanto deliberado pelo juízo
a quo
e mantido por Vossa Excelência
.” (Id. 214073199, pág. 4).

Malgrado os argumentos da parte embargante não há nenhuma obscuridade no acórdão, fato é que o acórdão foi claro em afirmar que é necessário a instrução processual para fins de averiguar acerca da publicidade da revogação dos poderes concedidos, de forma que
a decisão agravada que determinou a anotação da ação nas matrículas dos imóveis é coerente com o momento processual em que foi prolatada, razão pela qual foi mantida.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Frise-se que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024